Tribunal: TJDFT
Processo: 0724192-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMOS. CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. DÉBITOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO LIMITE LEGAL. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) AOS MÚTUOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a preliminar de violação da dialeticidade recursal aventada em contrarrazões. Da análise do recurso, tem-se que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada, na medida em que o apelante expôs os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a r. decisão deve ser reformada.

2. Recurso para reformar sentença que negou pedido para limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente para 30% (trinta por cento) dos vencimentos brutos do autor.

3. No tocante aos empréstimos consignados, observa-se que esses respeitam a previsão expressa na legislação distrital que rege a matéria (art. 116, § 2o da LC n° 840/2011 c/c artigos 9o e 10 do Decreto 28.195/2007).

4. Quanto aos mútuos com débito direto em conta-corrente, é inaplicável, sequer por analogia, a limitação de 30% (trinta por cento) referente aos empréstimos consignados.

5. É possível ao autor cancelar a autorização aos débitos em conta corrente a qualquer momento, conforme a Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Mais precisamente, o artigo 6o da norma prevê que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Entretanto não houve pedido específico nesse sentido, de modo que a matéria excede o objeto da ação, além de ter possíveis reflexos econômicos a serem ponderados, de preferência com auxílio de órgãos de orientação a cidadãos em situação de endividamento.

6. Apelação conhecida e não provida.